Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750254-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA, pela qual não conhecida a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de adjudicação formulado pelo exequente, referente ao imóvel penhorado nos autos. A executada apresentou manifestação alegando a impenhorabilidade do bem, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Contudo, NÃO CONHEÇO de tal alegação por já ter sido apreciada nos autos. A matéria já foi objeto de análise e decisão anterior, conforme consta na decisão de ID 167903258, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre o imóvel, reconhecendo a validade da penhora mesmo diante da alegação de bem de família, com base na condição de fiadora da executada e na jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.127) e do STJ (Súmula 549). A decisão transitou em julgado, não sendo possível sua rediscussão neste momento processual. Atente-se a Executada para o disposto no art. 80, IV a VI, do CPC, no que diz respeito a repetição de alegação de questão já decidida há muito nos autos. Quanto à avaliação do imóvel, o laudo de ID 150135603, datado de fevereiro de 2023, foi devidamente homologado pela decisão de ID 167903258, sendo válido para fins de adjudicação. Todavia, para fins de abatimento do valor, deverá o montante nominal futuramente sofrer mera correção monetária até a data da imissão na posse, a fim de abatimento/pagamento da dívida. No tocante à planilha de débito apresentada pelo exequente (ID 241930368), observo, que, para evitar tumultos futuros relacionados ao valor do débito, impõe-se declará-lo na presente data. Compulsando os autos, verifica-se que pagamentos parciais no curso da execução foram efetuados e representados pelos depósitos de id. 139331906 e comprovante de id. 145869601. Considerando que tais valores estavam à disposição para levantamento pelo Exequente desde quando vieram aos autos, devem ser considerados enquanto pagamentos parciais realizados nas datas de cada depósito efetuado e não da data do levantamento. Isso porque, "no que diz respeito à incidência de juros sobre os pagamentos administrativos realizados pelo INSS, cabe consignar que para a apuração do valor remanescente de uma dívida, após abatimentos parciais ocorridos em épocas diversas, pode ser feito de duas formas: um primeiro método consiste em corrigir o valor principal, acrescido dos juros até a data do primeiro pagamento, ocasião em que o valor parcialmente pago é abatido da dívida. Sobre o saldo remanescente volta a fluir correção monetária e juros até o próximo pagamento, e assim sucessivamente, até a data em que se pretende obter a posição da dívida. Outra forma de se calcular a dívida remanescente consiste na atualização do valor inicial, acrescido de juros e correção monetária, até a data em que se pretende obter a posição da dívida e, após, efetuar o desconto de todos os pagamentos parciais, também com juros e correção monetária, na mesma posição" (STJ, AgRg no AREsp 231.041/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2012). Diante disso, considerando os pagamentos parciais realizados, na presente data, a dívida representa a monta do valor inicial atualizado, acrescido de juros, honorários e custas, deduzidos dos pagamentos parciais realizados, também atualizados e acrescidos de juros. Dessa forma, o débito devido na presente data é R$ 273.055,28 (duzentos e setenta e três mil e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), resultado obtido a partir das diferenças apuradas (R$ 298,165,11 - R$ 25.109,83 = R$ 273.055,28 ). Veja-se: ( ) Ante o exposto: 1. NÃO CONHEÇO da alegação de impenhorabilidade, nos termos da decisão de ID 167903258; 2. Ratifico a avaliação do imóvel constante do ID 150135603, para fins de adjudicação; 3. Defiro o pedido de adjudicação do imóvel penhorado, nos termos do artigo 877, § 1o, I, do CPC; 4. Comprove o exequente o recolhimento dos encargos tributários incidentes; 5. Cumprida a condição, atualize-se o valor do débito exequendo, na forma exposta na presente decisão, e promova o Exequente o depósito nos autos da quantia que sobejar, caso em que serão expedidos carta de adjudicação e mandado de imissão na posse em favor do exequente; 6. Declaro que o valor da dívida na presente data é de R$ 273.055,28 (duzentos e setenta e três mil e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos); 6. Após o cumprimento das medidas acima, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender pertinente para o prosseguimento do feito, sendo o pedido acompanhado de planilha de débito atualizada, com a dedução do valor referente à adjudicação.” – ID 253652300 dos autos n. 0723036-89.2022.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, a agravante alega: “A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, reconhecida inclusive de ofício pelo juízo, conforme entendimento pacífico do STJ, assim, não se aplica a preclusão nem a vedação de rediscussão, pois trata-se de questão que pode ser arguida ou reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que já tenha havido decisão anterior. Em outras palavras, ainda que o juízo tenha proferido decisão anterior rejeitando a alegação de impenhorabilidade, tal pronunciamento não possui natureza de sentença de mérito, mas sim decisão interlocutória de caráter processual, passível de revisão a qualquer tempo enquanto persistir a constrição. Logo, não há formação de coisa julgada material, permitindo se nova análise da questão, principalmente se houver mudança fática (como alteração na titularidade, uso efetivo como residência, composição familiar etc.) ou jurisprudencial. Conforme será exposto, a presente impugnação deverá ser admitida sob pena de se impor à Executada o sacrifício absurdo de perder seu único bem imóvel, sendo a penhora nula de pleno direito, pois recaiu sobre bem absolutamente impenhorável, a saber, bem de família. ( ) O bem referido é o único imóvel da executada, com isso não pode ser objeto de penhora por parte do devedor, ainda que o bem de família tenha sido oferecido como garantia, fazendo com que a penhora se torne inválida.” (ID 78413691, p.4). Sustenta que “a execução deverá ser feita pelo modo menos gravoso para a executada ( ) o único bem de família da Executada não poderá ser objeto de constrição pela penhora, em respeito à legislação pátria e, principalmente à Constituição, fazendo-se necessário, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.” (ID 78413691, p.6). Por fim, requer: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, DO EFEITO SUSPENSIVO, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento até o trânsito em julgado do julgamento do presente recurso; b) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (seq. art. 1.019, II do CPC); c) No mérito, seja determinado o afastamento da penhora e a exclusão do registro sobre o único bem de moradia da Executada, por tratar-se de bem de família amparado pela impenhorabilidade absoluta prevista na Lei no 8.009/90; d) Requer, por fim, a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017 do CPC.” (ID 78413691, p.9). Preparo regular (ID 78416539). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial iniciada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA. – SICOOB JUDICIÁRIO contra ACHEI COMÉRCIO DE BATERIAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI, ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA E MARCELO SOUSA BARBOSA em 24/06/2022, objetivando o pagamento do valor de R$ 176.507,05 referente a cédula de crédito (ID 129078925 – origem). Em 25/08/2022, os executados juntaram comprovante de pagamento de parte do valor executado e apresentaram proposta de parcelamento do restante da dívida (ID 134800744 – origem). A exequente discordou do valor depositado e requereu a penhora de imóvel oferecido em hipoteca como garantia do título (ID 136203287 – origem). Em 22/09/2022, proferida decisão pela qual indeferido o pedido de parcelamento apresentado pelos executados, determinada a transferência do valor depositado para a conta bancária da exequente e intimada a parte exequente para juntar aos autos a certidão de matrícula atualizada do imóvel (ID 137148512 – origem). A exequente apresentou a certidão de ônus do imóvel e requereu o prosseguimento da execução com a adjudicação integral do bem e devolução do valor excedente à executada (ID 138835440 – origem). Pela decisão proferida em 16/11/2022, determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel: “Torne-se sem efeito e/ou inacessível o alvará de ID 139331918. Em contrapartida, transfira-se eletronicamente a integralidade dos valores depositados judicialmente, R$ 14.340,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais), mais acréscimos, conforme Extrato de ID 139331906, em favor do Exequente, para a conta indicada em ID 138835440 (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2863-0, CONTA CORRENTE 910.430-5, CNPJ 37.076.205/0001-60). Outrossim, a Exequente pretende a adjudicação de imóvel gravado de alienação fiduciária à própria Exequente, descrito no ID 138835442, matrícula n.o 40.379, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consta da matrícula que os ora 2o e 3o Executados são os devedores fiduciantes, casados sob sob o regime da comunhão parcial de bens. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) constituído(a)(s) fiel(éis) depositário(a)(s) do bem, nos termos da lei. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Após a averbação pela Exequente, expeça-se mandado de avaliação do bem indicado em ID 138835442. Da avaliação, intimem-se às partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, junte o Exequente planilha atualizada e detalhada do débito, decotando-se o valor levantado a título da presente decisão, dando-se vista, em seguida, aos Executados para se manifestarem. Após, venha-me concluso. P. I.” (ID 142730880 – origem) Em 03/04/2023, a executada ETELVINA apresentou impugnação à penhora do imóvel em questão, alegando, em suma, impenhorabilidade de bem de família (ID 154540104 – origem). Em 25/08/2023, proferida decisão pela qual i) excluído o antigo patrono da executada dos autos, ii) concedido prazo de 15 dias aos executados, na pessoa dos advogados cadastrados nos autos, para regularizar a representação processual e iii) rejeitada a impugnação à penhora e iv) deferida a alienação do imóvel penhorado: “1. Preliminarmente, registro que não há prevenção entre o presente feito e o de n. 0705541-95.2023.8.07.0001, porquanto tratam-se de cédulas de crédito bancário diversas. 2. Outrossim, acerca do comunicado de renúncia de id. 168090208, tenho que, embora o envio do e-mail não tenha evidenciado o recebimento e efetiva notificação dos outorgantes, ACHEI COMÉRCIO DE BATERIAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI e ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA, promovo a exclusão da vinculação do referido patrono dos autos, relativamente aos referidos Executados, ante a existência de patrono remanescente no feito. 3. Lado outro, não identifiquei instrumento de procuração dos patronos cadastrados e vinculados ao Executado MARCELO SOUSA BARBOSA. 3.1. Concedo ao Executado, na pessoa dos patronos cadastrados, 15 dias para que regularizem sua representação processual, sob pena de descadastramento dos patronos e seguimento dos autos à revelia do Executado. 4. Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel situado na QNL 3, Bloco C, Projeção 3, Apto 210 – Taguatinga/DF, registrado sob a matrícula no 40.379 perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus no ID 147951008), pertencente aos executados ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA BARBOSA e MARCELO SOUSA BARBOSA, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na qual se busca a desconstituição da constrição, ao argumento de que o imóvel penhorado é bem de família, além de ser o único imóvel residencial de suas propriedades, encontrando-se, portanto, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. No ID 158278940, o credor rechaçou os argumentos do impugnante, requerendo a manutenção da penhora. DECIDO. Quanto à alegada impenhorabilidade, não assiste razão aos Executados-impugnantes. É que a exceção da impenhorabilidade do bem de família não é oponível aos Exequentes no presente caso na medida em que, de forma incontroversa, figuraram os titulares do bem, ora Executados, no contrato de locação como garantes da dívida, na condição de fiadores. Tal condição é suficiente para atrair a força vinculante do Tema 1.127 firmado em sede de recurso representativo da controvérsia, pelo STF o qual fixou o seguinte entendimento: “É constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” No mesmo sentido, já se verificava no âmbito do STJ, nos termos do Enunciado n.o 549 do STJ, que assentou: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação“. Consoante se observa, não socorre aos Executados valerem-se do argumento de não terem ofertado o bem penhorado em garantia do contrato, na medida em que suas condições de fiadores do contrato de locação, seja esta residencial ou comercial, permite, para todos os fins, a penhora do imóvel, ainda que comprovadamente de família. Forte em tais razões, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho a constrição judicial perante o imóvel indicado. As partes não se opuseram à avaliação de id. 150135603, razão pela qual HOMOLOGO-A na presente oportunidade. 5. Intimada, a parte credora postulou pela realização de leilão judicial do imóvel. Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel.” (ID 167903258 – origem), grifei A decisão foi publicada em 25/08/2023 no Diário Eletrônico, e o sistema registrou ciência em 30/08/2023, com prazo final para manifestação em 21/09/2023, conforme consulta aos expedientes no PJe de 1o grau. Em 10/11/2023, a executada ETELVINA informou o falecimento de seu patrono e requereu a restituição do prazo para realização de ato processual cabível (ID 177830120 – origem). O pedido de devolução do prazo foi indeferido: “Por meio da petição de ID 177830120, a executada, ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA informou o falecimento do Dr. Albucasis Barbosa da Silva, OAB/GO 35.390 e OAB/DF 34.965, e constituiu o Dr. Ogair Batista de Andrade Junior, OAB/DF no 69881, como seu novo patrono. Na oportunidade, sob o argumento de que o feito deveria ter ficado suspenso devido ao falecimento de seu patrono (art. 313, I, do CPC), a executada requereu, com fulcro no art. 223, §1o e §2o, que fosse restituído o prazo para a realização do ato processual cabível, conforme decisão de ID 167903258. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a referida decisão foi publicada em 30/08/2023 e o prazo para atendimento expirou em 21/09/2023 (ID 170157711). Com efeito, tendo em vista que, apenas neste momento processual, a executada noticiou o falecimento do seu antigo patrono, sem informar sequer a efetiva data do óbito, descabido o pleito de restituição de prazo. Portanto, indefiro o pedido formulado no ID. 177830120. Os outros executados, ACHEI COMERCIO DE BATERIAS E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI e MARCELO SOUSA BARBOSA, também eram patrocinados nos autos pelo Dr. Albucasis Barbosa da Silva, OAB/GO 35.390 e OAB/DF 34.965. Em razão da comunicação do falecimento do advogado, concedo prazo de 15 (quize) dias para que regularizem sua representação processual, sob pena de seguimento dos autos à revelia. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 167903258: "Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel." Intimem-se.” (ID 192128499 – origem) Contra referida decisão, a executada interpôs o agravo de instrumento no 0718645-26.2024.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi conhecido e desprovido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. FALECIMENTO DO PATRONO. DATA POSTERIOR À DECISÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 313, I do CPC, suspende-se o processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”, sendo a data do falecimento o termo inicial para a suspensão. 1.1. E, conforme dispõe o art. 76, CPC, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” 2. Na hipótese, apesar de informar o falecimento do patrono, a executada não juntou aos autos certidão de óbito ou outro documento comprobatório da data do óbito do advogado, a fim de determinar o termo inicial para suspensão. 2.1. Ademais, a decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora, deferida alienação judicial do imóvel e concedido prazo para regularização processual foi proferida em 25/08/2023, e estipulou prazo de 15 dias, findo em 21/09/2023. Conforme consulta realizada no sítio eletrônico da OAB/DF, a nota de pesar pelo falecimento do advogado é datada de 18/10/2023, ou seja, em momento bem posterior à decisão e ao termo final para manifestação ou interposição de recurso. 3. “2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.” (Acórdão 1807006, 07264950720198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. No caso, não demonstrado efetivo prejuízo pela parte executada, porque não há comprovação de a intimação da decisão ter se dado durante o período de suspensão, tampouco tenha a parte deixado de atuar ou ter perdido prazo para apresentação de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora em razão da irregularidade de representação processual, mormente porque a decisão foi proferida em momento anterior (25/08/2023) ao que se tem notícia do falecimento do patrono (18/10/2023). 3.2. A partir da data que se tem notícia do falecimento do patrono (18/10/2023) até a regularização processual com a habilitação do advogado subscritor do presente agravo de instrumento, não foram praticados atos processuais que pudessem causar prejuízo à parte, sendo a última decisão proferida nos autos em 25/08/2023 e, em seguida, somente a decisão agravada em 05/04/2024. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (ID 210088195 – origem) A exequente SICOOB requereu “adjudicação do referido imóvel em favor da Exequente, com a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão de posse” (ID 239277647 – origem). A executada ETELVINA foi intimada para se manifestar acerca do pedido de adjudicação do imóvel (ID 240514061 – origem) e alegou impenhorabilidade de bem de família, tendo requerido novamente: “reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família utilizado como residência da executada, com a consequente desconstituição da penhora e o indeferimento do pedido de adjudicação formulado pelo banco exequente” (ID 243522963 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual não conhecida da alegação de impenhorabilidade do bem em razão da preclusão da matéria (ID 253652300 – origem). Muito bem. Entende-se que, embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa quando já houver pronunciamento judicial sobre o tema, sem oportuna interposição de recurso. Preclusão, instituto basilar do processo civil contemporâneo, expressão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais, consiste na perda da faculdade processual de agir em determinada direção, em razão da prática de ato incompatível, da inércia da parte ou do esgotamento da instância. Conforme dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Na hipótese, a executada apresentou impugnação à penhora em 03/04/2023 alegando, em suma, a impenhorabilidade de bem de família (ID 154540104 – origem). E a impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 167903258 na origem, proferida em 25/08/2023, contra a qual não foi interposto recurso cabível. De se ressaltar que, pelo julgamento do agravo de instrumento no 0718645-26.2024.8.07.0000, definido que não houve prejuízo à executada em razão do falecimento de seu antigo patrono, sob o fundamento de que “não há comprovação de a intimação da decisão ter se dado durante o período de suspensão, tampouco tenha a parte deixado de atuar ou ter perdido prazo para apresentação de recurso contra a decisão de ID 167903258 em razão da irregularidade de representação processual, mormente porque a decisão foi proferida em momento anterior (25/08/2023) ao que se tem notícia do falecimento do patrono (18/10/2023).” Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. “ 1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1619947, 0712428-35.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINAIS. INOPONÍVEL. 1. A via estrita da exceção de pré-executividade não se presta para impugnar matérias preclusas. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existe anterior pronunciamento, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação. 3. É inoponível a impenhorabilidade do bem de família em relação à dívida decorrente de taxas e contribuições condominiais devidas em função do imóvel, conforme previsão do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1427687, 0708490-32.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 13/06/2022. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VERIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício pelo órgão julgador desde que não operada a preclusão consumativa. 2. No caso, já tendo sido arguido, analisado e indeferido o pedido de penhora sobre imóvel da agravante, ora reprisado pelo agravado, por se tratar de bem de família, há que se reconhecer a preclusão consumativa a impedir a reapreciação da matéria. 3. O exame dos pressupostos que levaram ao reconhecimento do imóvel em voga como bem de família, inclusive quanto a eventual abuso do direito de propriedade, fraude ou má-fé da devedora, restaram superados pela decisão que indeferiu o pedido de constrição do bem anteriormente formulado pelo credor, não cabendo mais discussão a esse respeito. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1951423, 0735192-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024. - grifei) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora